Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702652-88.2021.8.07.0018 AGRAVANTES: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e OUTRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018